Tribunal: TJDFT
Processo: 0713048-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE ANULAÇÃO/RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Constatado que os fundamentos apresentados no recurso guardam relação com o objeto da demanda e com a causa de pedir delineada na petição inicial, rejeita-se a preliminar de inovação recursal.
2. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
3. Considerando que os elementos coligidos aos autos de origem até o momento não demonstram a probabilidade do direito alegado – consistente na suspensão imediata da exigibilidade do contrato de consórcio, na vedação de atos de cobrança por parte da administradora e na abstenção de inscrição da dívida em cadastros de inadimplentes – afigura-se prudente aguardar a regular instrução processual.
4. Em virtude da ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, a medida deve ser indeferida.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.